Tribunal: TJSP
Processo: 1501205-70.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Recurso defensivo – Nulidade das provas obtidas a partir de atuação irregular dos policiais – Inocorrência – Presente fundada suspeita para justificar abordagem e revista do réu – Preliminar afastada. Absolvição – Impossibilidade – Realidade do delito e autoria comprovados, bem como o dolo da mercancia - Validade dos depoimentos dos agentes da lei –

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Recurso defensivo – Nulidade das provas obtidas a partir de atuação irregular dos policiais – Inocorrência – Presente fundada suspeita para justificar abordagem e revista do réu – Preliminar afastada. Absolvição – Impossibilidade – Realidade do delito e autoria comprovados, bem como o dolo da mercancia - Validade dos depoimentos dos agentes da lei – Inexistência de contradição ou confronto com as demais provas – Manutenção da condenação – Penas fixadas no mínimo legal previsto, e aplicada a redutora do art. 33, § 4o, L. 11.343/06 no patamar máximo - Reprimenda corporal substituída por restritiva de direitos, fixado regime aberto para o caso de descumprimento – Sentença mantida – Recurso desprovido (voto no 47459).